Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II – A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
III – Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo fútil, em razão do não pagamento de uma conta de bar, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido alvejada de inopino, devem ser mantidas as qualificadoras a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional.
IV – Recurso conhecido e desprovido.